Tribunal: TJSP
Processo: 1009827-24.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. Seguro prestamista. Contratação, na hipótese, configurou venda casada. Aplicação do Tema 972 do STJ. Restituição da importância pagas a esse título, de forma simples, com correção monetária a contar do desembolso e juros de mora a partir da citação. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.